Tribunal: TJDFT
Processo: 0719725-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESACATO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DOS ANTECEDENTES. ALEGAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I – Quando a confissão, ainda que parcial, prestada na fase do inquérito e retratada em Juízo, ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, nos exatos termos do enunciado no 545 da Súmula do STJ.
II – O modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto. Pena definitiva inferior a 4 anos de reclusão, réu primário e circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam o regime inicial semiaberto como o mais adequado, por força do disposto no art. 33, §§ 2o, alínea “b”, e 3o, do Código Penal. Precedentes.
III – Apenas as condenações pretéritas cuja extinção da pena tenha ocorrido há mais de 10 anos da prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes. Precedentes.
IV – Ordem parcialmente concedida.